Tribunal: TJES
Processo: 5002326-25.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002326-25.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MANOEL MARCIO DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5002326-25.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA:
MANOEL MARCIO DA SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em apertada síntese, trata-se de ação em que aduz o autor abusividades em contrato de financiamento de veículo firmado junto a requerida.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) DECLARAR
a ilegalidade da cobrança de título de capitalização, e, a abusividade das cobranças da tarifa de cadastro e registro de contrato.

b) CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de:
a) R$ R$ 300,14
, já em dobro, referente aos valores cobrados a título de “título de capitalização”;
b) R$ 214,90
, já em dobro, referente aos valores cobrados a título de Tarifa de Abertura de Cadastro;
c) 269,42,
já em dobro, referente aos valores cobrados a título Tarifa de Registro de Contrato; devendo todos os mencionados valores serem remunerados, a partir de 27/12/2019 - data do contrato de financiamento mercantil , tão somente, pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

c) CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar à parte autora o valor de
R$ 5.000,00
, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002. ”

Irresignada, a requerida

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID 7242686).

É a síntese do necessário.

VOTO

Da análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos do artigo 41, caput, da Lei n° 9.099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

A interposição de Apelação contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Cível enseja violação ao princípio da taxatividade recursal.

Desta forma, o princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado ao caso em tela, diante da ausência de cumprimento dos requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto.

Assim sendo, clara a previsão legal quanto à recorribilidade das sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis através de Recurso Inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95), de forma que a interposição do presente recurso configura erro grosseiro.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade.
No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto.
Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022)

Dessa forma, inadequado o recurso de Apelação interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, em decorrência da ausência de cabimento, requisito processual essencial.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)